Tribunal: TJSP
Processo: 2207394-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

– Concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos no benefício previdenciário da autora e impedir a negativação de seu nome – Pretensão do réu de que seja estipulado limite de incidência da multa fixada para o caso de descumprimento – Cumprimento da determinação - Recurso prejudicado:

– Tendo o réu cumprido a determinação judicial resta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

– Concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos no benefício previdenciário da autora e impedir a negativação de seu nome – Pretensão do réu de que seja estipulado limite de incidência da multa fixada para o caso de descumprimento – Cumprimento da determinação - Recurso prejudicado:

– Tendo o réu cumprido a determinação judicial resta prejudicado o pedido de fixação limite para a incidência de multa para o caso de descumprimento da decisão.

RECURSO PREJUDICADO.